Tribunal: TJSP
Processo: 1001303-97.2020.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER E RESTITUIÇÃO DE VALORES – Compra e venda de imóvel – Seguro prestamista inserto em contrato de alienação fiduciária pactuado, emissão de cédula de crédito imobiliário e outras avenças com a Instituição Bancária requerida – Falecimento do genitor do autor – Pretensão de cumprimento de cláusula contratual que oferece cobertura securitária para o caso de óbito do mutuário –

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER E RESTITUIÇÃO DE VALORES – Compra e venda de imóvel – Seguro prestamista inserto em contrato de alienação fiduciária pactuado, emissão de cédula de crédito imobiliário e outras avenças com a Instituição Bancária requerida – Falecimento do genitor do autor – Pretensão de cumprimento de cláusula contratual que oferece cobertura securitária para o caso de óbito do mutuário – Procedência – Insurgência das corrés seguradoras – Matéria que não se insere na esfera de competência desta Câmaras – Competência da 2a Subseção de Direito Privado (art. 5a, II.3 e II. 9 da Resolução TJSP no 623/2013) – RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018312
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001303-
97.2020.8.26.0368, da Comarca de Monte Alto, em que são apelantes BANCO
BRADESCO S/A e HDI SEGUROS S.A., são apelados EDUARDO GANDA DE
ALMEIDA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e ROSELI RIBEIRO GANDA
(REPRESENTANDO MENOR(ES)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para
redistribuição. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY GRÜN.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001303-97.2020.8.26.0368 -Voto no
2
VOTO No: 20/35006
APEL.No: 1001303-97.2020.8.26.0368
COMARCA: MONTE ALTO
APTES. : BANCO BRADESCO S.A. E HDI SEGUROS S.A.
APDO. : EDUARDO GANDA DE ALMEIDA (MENOR REPRESENTADO) E
OUTRA
JUIZ : GILSON MIGUEL GOMES DA SILVA
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
E
RESTITUIÇÃO
DE
VALORES
Compra e venda de imóvel
Seguro
prestamista inserto em contrato de alienação fiduciária
pactuado, emissão de cédula de crédito imobiliário e outras
avenças com a Instituição Bancária requerida Falecimento
do genitor do autor Pretensão de cumprimento de cláusula
contratual que oferece cobertura securitária para o caso de
óbito do mutuário Procedência Insurgência das corrés
seguradoras
Matéria que não se insere na esfera de
competência desta Câmaras Competência da 2a Subseção
de Direito Privado (art. 5a, II.3 e II. 9 da Resolução TJSP no
623/2013)
RECURSO NÃO CONHECIDO, COM
DETERMINAÇÃO.
Cuida-se de apelação, tirada contra a sentença de fls.
291/301, declarada às fls. 305/306, que julgou procedente a ação de
cumprimento de cláusula contratual c.c. obrigação de fazer e devolução
de valor cobrados e indenização por danos morais, movida por
EDUARDO GANDA DE ALMEIDA (menor representado por sua
genitora) em desfavor de BANCO BRADESCO S.A. e HDI SEGUROS
S.A.
O dispositivo da sentença foi lançado nos seguintes
termos:
“Diante do Exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido
deduzido na inicial para: a. DETERMINAR que os requeridos
promovam a quitação do saldo devedor do contrato de
financiamento habitacional pactuado (0000000988519) e a
liberação do gravame/hipoteca do contrato de financiamento,
bem como a outorga da escritura definitiva em nome do autor,
por se tratar de único filho e herdeiro; b. CONDENAR os
requeridos a ressarcir o autor o valor de R$ 25.878,47,
corrigido monetariamente desde a data do desembolso, pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001303-97.2020.8.26.0368 -Voto no
3
índices da Tabela Prática do E. TJSP, e acrescido de juros à
base de 1% ao mês, estes computados a partir da citação; c.
CONDENAR os requeridos a pagar ao autor a importância de
R$ 7.000,00, a título de danos morais, devidamente corrigida
segundo a Tabela Prática do Tribunal de Justiça e atualizada
com juros legais de 1% (um por cento) ao mês, contados a
partir da presente data, época em que restou certo e
delimitado o quantum indenizatório. Em decorrência, julgo
resolvido o processo, com apreciação de mérito, nos termos do
inciso I, do artigo 487, do CPC..”.
Ante a sucumbência, condenou as rés ao pagamento
das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% do valor da condenação.
Apela a corré Banco Bradesco S. A. (fls. 308/326),
impugnando a Justiça Gratuita concedida ao autor e arguindo ser parte
ilegítima na causa. No mérito, pede a reforma da sentença e a
improcedência dos pedidos, eis que não teria praticado qualquer dano
contra o requerente.
Recorre também a ré HDI em busca de reforma (fls.
343/364), aduzindo que o autor não deu início ao procedimento relativo
ao sinistro, de modo que não haveria pretensão resistida a justificar a
demanda, insurgindo-se também contra a condenação ao pagamento de
indenização por danos morais, por entender inexistentes.
Dada a oportunidade de contrariedade, o recurso foi
contrarrazoado (fls. 370/371 e 372/379).
Este processo chegou ao TJ em 05/11/2020, sendo a
mim distribuído em 10/11/2020 (fls. 386), que emitiu parecer pelo
improvimento dos recursos (fls. 392/392).
Nova conclusão em 23/11/2020 (fls. 397)
Caso estudado e voto concluído em (16/12/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001303-97.2020.8.26.0368 -Voto no
4
É o relatório.
O recurso não pode ser conhecido.
Cuida-se de ação promovida pelo autor para compelir
as rés à cumprir com a cláusula contratual de seguro prestamista inserta
em contrato de alienação fiduciária pactuado, emissão de cédula de
crédito imobiliário e outras avenças com a Instituição Bancária
requerida, onde fora contratado seguro para cobertura de riscos de morte
e invalidez permanente entre as partes, que prevê o pagamento de parte
das parcelas do financiamento em caso de óbito de um dos mutuários.
Ainda que haja menção ao compromisso de compra e
venda firmado pelo genitor do autor, o objeto do litígio é execução de
cláusula de seguro prestamista de contrato de financiamento bancário
celebrado para a compra do imóvel.
Assim, configurada, na espécie, a incompetência da
Subseção de Direito Privado I deste e. Tribunal de Justiça para dirimir a
questão, pois o julgamento dos recursos oriundos de “ações relativas a
contratos bancários, nominais ou inominados”, é de competência das
Câmaras pertencentes à Subseção II de Direito Privado (11a a 24a e 37a a
38a), nos exatos termos do art. 5o, II.4, da Resolução no 623/2013 deste
E. Tribunal.
Nesse sentido, já se manifestou a Jurisprudência
deste E. Tribunal de Justiça, inclusive o C. Grupo Especial da Seção de
Direito Privado, sobre a matéria tratada:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Ação de
obrigação de fazer c.c indenização por dano moral.
Compra e venda de imóvel com pacto adjeto e seguro
prestamista.
Morte
de
segurado.
Quitação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001303-97.2020.8.26.0368 -Voto no
5
Descumprimento
da
obrigação
por
parte
da
contratada. Seguro prestamista. Natureza bancária.
Precedentes deste C. Grupo Especial. Demanda
atinente à matéria de competência da Segunda
Subseção da Seção de Direito Privado (11a Câmara)
Artigo 5o, II.4, da Resolução no 623/2013, deste
Tribunal. Reconhecida a competência da Câmara
suscitante. Nesse sentido, já decidiu este Colendo
Grupo Especial: Competência recursal. Seguro
prestamista como garantia de pagamento de saldo
devedor de cartão de crédito. Debate principal que
envolve contrato bancário. Competência atribuída às
Câmaras que integram a Subseção de Direito Privado
II desta Corte. Precedentes. Conflito procedente,
declarada a competência da Câmara suscitada. (TJSP
-
Conflito
de
competência
cível
0030509-50.2019.8.26.0000 - Rel. Des. Araldo Telles -
j. 29/08/2019).”
CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO.
ÓBITO
DA
MUTUÁRIO.
EXECUÇÃO
DE
CLÁUSULA DE SEGURO PRESTAMISTA. Autor
pretende o cumprimento de cláusula contratual que
oferece cobertura securitária para o caso de óbito do
mutuário. Seguro prestamista incluso em contrato de
alienação fiduciária. Matéria afeta à competência de
uma das câmaras da Subseção de Direito Privado II.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001303-97.2020.8.26.0368 -Voto no
6
Inteligência do artigo 5o, II.4, da Resolução no
623/2013
deste
E.
Tribunal.
Precedentes.
Redistribuição determinada. Recurso não conhecido.

(TJSP; Apelação Cível 1074865-07.2019.8.26.0100;
Relator (a): Mary Grün; Órgão Julgador: 7a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 27a Vara
Cível; Data do Julgamento: 14/04/2020; Data de
Registro: 14/04/2020)
Em face do exposto, pelo meu voto, NÃO
CONHEÇO do recurso e determino a sua redistribuição do feito a uma
das Câmaras que integram a Subseção de Direito Privado II desta Corte.

MIGUEL BRANDI
Relator